Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724557-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO RODRIGUES GODINHO DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 62594517, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 17859982, págs. 45/6) que, na fase de cumprimento de sentença proposta por BRAGMAR EMILIO BRAGA e outros, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPOLIO DE GENTIL GODINHO em face de JOSE MOABIO RODRIGUES FEITOSA e de KATIA MARIA RODRIGUES FEITOSA, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve, no curso do processo, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da Rua P quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, SHMA, registrado no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF sob a matrícula n. 116.741 (ID 48365236), em relação ao qual a Caixa Econômica Federal postula a desconstituição da penhora lançada sobre os direitos do referido imóvel, sob o argumento de que o bem se encontra alienado fiduciariamente e que não seria permitida a sua penhora (ID 51627302). Foi deferida, ademais, a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel descrito como apartamento no 205, do Bloco A, da SQS 411, Asa Sul - Brasília, matrícula 19.128 (ID 53443079). É a síntese. Decido Observa-se, em relação à impugnação da Caixa Econômica Federal, que é possível a penhora de direitos incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente (ID 46702133), conforme deferido na decisão de ID 48365236. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1073096, 07146764720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". O pedido da credora fiduciária deve, portanto, ser indeferido. No tocante à avaliação dos bens penhorados, verifica-se que apenas o mandado do apartamento no 205 retornou, sendo o referido imóvel avaliado em R$ 335.075,79 (ID 56695825). Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora formulado pela Caixa Econômica Federal. Intimem-se as partes acerca da avaliação do Apartamento no 205 (ID 56695825). Reitere-se a diligência de avaliação do situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da Rua P quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, SHMA, intimado-se, em seguida, as partes para que se pronunciem acerca da avaliação. Intime-se a CEF para que apresente planilha do saldo devedor atrelado ao referido imóvel situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da Rua P quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, SHMA. Publique-se.” “A exequente postulou a remessa à leilão dos direitos incidentes sobre o Apartamento no 205, Bloco A, da SQS 411 - Asa Sul (ID 65104450), tendo sido o pedido deferido pelo provimento judicial de ID 65161569. Também já houve a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel 2o Pavimento do Bloco P1, da rua P Q uadra Condominial QC 10, Avenida Mangueiral, SHMA, matrícula 116.741 (ID 63661235). Não há nenhum impedimento legal à alienação em leilão do bem matrícula no 116.741, gravado com alienação fiduciária, desde que o produto da arrematação seja utilizado para pagamento do débito perante o agente financeiro (CEF), destinando-se, o que eventualmente sobejar, ao pagamento do crédito exequendo. Quanto à esse segundo bem penhorado (matrícula no 116.741), a Caixa Econômica Federal já foi intimada diversas vezes para apresentar planilha atualizada do débito, deixando, contudo, de cumprir com a determinação, razão pela qual foi autorizado o primeiro leilão pelo preço da avaliação e o segundo por preço não inferior a 50% da avaliação (ID 63661235). Caso o agente financeiro (CEF) entenda que o referido montante não será suficiente para saldar a garantia, deverá apresentar a planilha de débito, antes da publicação do edital e da realização do leilão, em observância ao dever de boa-fé objetiva e evitando futuros prejuízos, já que após a alienação haverá a baixa do gravame. Assim sendo, REJEITO os embargos opostos pela Caixa Econômica Federal. Indefiro, também, o pedido formulado pela exequente de realização de nova pesquisa BACENJUD, pois já foram realizadas diversas diligências infrutíferas. Prossiga-se com o leilão dos direitos penhorados. Intimem-se.” A agravante sustenta, em síntese, que a penhora não pode recair sobre o imóvel, uma vez que o imóvel está alienado fiduciariamente em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. Aduz que é assente na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente e execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para afastar a determinação de avaliação e alienação do imóvel ou de seus direitos aquisitivos. Preparo (id. 17859983, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O imóvel penhorado, matrícula 116741, foi adquirido pelo executado José Moabio Rodrigues Feitosa por meio de instrumento particular de compra e venda e mútuo com obrigações e alienação fiduciária vinculada a empreendimento celebrado com a Caixa Econômica Federal (id. 48365233, autos originários). A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora e alienação do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. Sobre o tema, transcrevo julgado deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. Os direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser objeto de penhora, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, consoante art. 835, XII, do novo CPC, mormente por possuírem expressão econômica . Concluindo-se que os aluguéis do único imóvel pertencente ao patrimônio do devedor são utilizados para subsistência de sua família e para custear sua moradia, protegido está pela impenhorabilidade, nos termos do que dispõe a Lei n.o 8.009/90.” (Acórdão 1204604, 07136929220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019, grifo nosso). Nesse contexto, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora incidir sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. Além disso, nem sequer foi marcado leilão do bem penhorado, porquanto o Juízo a quo concedeu nova oportunidade à Caixa Econômica Federal para informar a evolução do saldo devedor (id. 67975721, autos originários). Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora